Tribunal: TJSP
Processo: 2124684-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MANDATO. Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras de Direito Privado). Aplicação do art. 5o, II.5, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.